Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
4. Em atenção às particularidades do caso e tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, os alimentos fixados em 36% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), sendo 12% para cada um dos filhos, mostra-se mais compatível com as necessidades dos menores e com a capacidade financeira do genitor.
5. Apelação conhecida e não provida.